Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-50.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002523-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BATISTA DA SILVA - CPF: 953.098.881-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002523-50.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vera Lucia Batista da Silva

Recorrido(s):

Fundo de investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL ll

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FUNDO DE INVESTIMENTO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Neste caso a pendência financeira que gerou a negativação do nome da autora no valor de R$ 1.848,67, consta ser referente dívida de cartão de crédito, de 20/10/2017. O documento juntado pela autora, por ser o CHECK OK, não consta a data que ocorreu a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida.

3. A sessão do crédito, pelo Banco Digio S.A., à Recorrida ocorreu no dia 31/05/2020, logo, em tese, a negativação ocorreu em data posterior à cessão. A carta de comunicação enviada pela SERASA consta que ocorreu em 26/09/2020 e o histórico de negativações havia duas negativações, uma inserida pelo PAG S.A., em 10/07/2016 e outra inserida pela empresa HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA em 02/03/2018, portanto, preexistentes.

4. Além disso, nas contrarrazões foi juntada prova de a recorrente ter retirado um cartão de crédito, fotografia tirada no momento da contratação, cópias de seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação, comprovante de rendimento, comprovante de endereço, e faturas do cartão de crédito, que não está sendo levado em consideração para o julgamento do presente recurso, nem foi concedido prazo para a impugnação, porque o recurso é somente da autora e de toda forma não tem direito a dano moral, por ter negativação preexistente.

3. Como no histórico de negativação juntado na contestação no momento da inclusão do débito discutido nestes autos havia inscrição pré-existentes mês que posteriormente foram excluídas, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

5. A sentença que declarou inexistente o débito questionado, no valor de R$ 1.848,67, mas julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021